Tribunal: CARF
Processo: 13971.002443/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS. OMISSÃO ANTERIOR.
Cabem embargos inominados para suprir a falta de apreciação de embargos interpostos anteriormente, não apreciados pelo acórdão proferido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, o acesso a bolsa de estudos deve ser oferecido à totalidade dos empregados, do contrário, descumprirá o requisito legal previsto no art. 28, §9o, t”, impossibilitando a exclusão do benefício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002443/2009-46
ACÓRDÃO
2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ELECTRO AÇO ALTONA S/A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DA FAZENDA NACIONAL ACOLHIDOS. OMISSÃO ANTERIOR.
Cabem embargos inominados para suprir a falta de apreciação de
embargos interpostos anteriormente, não apreciados pelo acórdão
proferido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL
A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, o acesso a bolsa
de estudos deve ser oferecido à totalidade dos empregados, do contrário,
descumprirá o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t”, impossibilitando
a exclusão do benefício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de
omissão apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.480, de 02/12/2020, e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo o levantamento relativo ao PAT.
Vencida a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que acolheu os embargos sem efeitos
infringentes. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lima Selmer Dias.

Sala de Sessões, em 5 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 250/51) apresentados tempestivamente,
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sob a alegação de nulidade do Acórdão de
Embargos no 2301-009.712, de 11/11/2021, proferido por esta Turma Ordinária, em composição
anterior, por ausência de fundamentação quanto aos embargos de declaração opostos pela União.
Alega a PGFN que e. Turma não se manifestou sobre o conteúdo dos Embargos
apresentados pela União. Apenas tratou sobre os Embargos do Conselheiro.
Houve despacho de admissibilidade de fls. 255/257 dando regular seguimento,
reconhecendo que “o acórdão embargado tratou do erro material apontado nos embargos
opostos pela Presidência da Turma, entretanto não se manifestou sobre o conteúdo dos embargos
de declaração apresentados pela PGFN.”

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
3
Conforme já restou consignado no despacho de admissibilidade de fls. 255/257, os
Embargos apresentados são tempestivos e possuem os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, deles conheço.
Delimitando as razões dos embargos, destaco que da leitura do acórdão recorrido,
constou na redação final da ementa o seguinte teor (fls. 242):

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS ACOLHIDOS. INEXATIDÃO MATERIAL VERIFICADA.
De acordo com o art. 66 do RICARF, cabem embargos inominados quando o
acórdão contiver inexatidão material.
Passa-se a ter a seguinte ementa
VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO.
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente
não integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo somente não integrará o salário de
contribuição se for previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e se
estiver disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT.
O valor da alimentação fornecida in natura a empregados por empresa não
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT NÃO integra o salário-
de-contribuição”.

A motivação de tais embargos pela PGFN é de que, apesar de constar na ementa a
necessidade de acesso ao benefício referente à educação a todos os empregados e dirigentes da
empresa como condição para a sua não integração ao salário-de-contribuição, o requisito não
teria sido analisado pelo voto da conselheira relatora, apesar de tal matéria ter sido objeto do
recurso voluntário.
Pois bem. Passo a análise.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
4
Em relação à análise dos presentes embargos sobre “a necessidade de acesso ao
benefício referente à educação a todos os empregados e dirigentes da empresa como condição
para a sua não integração ao salário-de-contribuição”, entendo que a antiga Relatora do acórdão
de recurso voluntário no 2301-008.480 (fls. 215/225), devidamente enfrentou a matéria, ainda que
de forma não direta.
Na ocasião, a Relatora deixou consignado que a razão de decidir não se
fundamentava no fato de ser ou não extensível a todos os empregados, e sim, na limitação de sua
natureza jurídica como critério relevante.
Entendo que, nesse racional, tal fundamentação enfrentou o critério quantitativo
que acabou por estar inserido dentro do contexto maior, qualitativo, da natureza jurídica da
verba.
Para tanto, reproduzo as justificativas ali descritas às fls. 222:

“(...)
Quanto ao auxílio educação, que pese o entendimento desta relatora no sentido
de que não deveria ser considerado como salário, eis que não tem por objetivo
remunerar o empregado, também entendo que em sede administrativa essa
discussão não é pacífica.
Assim como o STJ, entendo que é uma verba empregada para o trabalho como
ferramenta de trabalho, e não pelo trabalho (no sentido de remuneração), e por
isso não deveria integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A hipótese de exclusão da alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei 8212/91 abrange,
expressamente, cursos de capacitação e qualificação profissionais dos
empregados, bastando que o curso esteja vinculado às atividades desenvolvidas
pela empresa.
No presente caso a fiscalização não parece ter verificado se o curso de graduação
estava vinculado às atividades desenvolvidas pela empresa e tinha como objetivo
a capacitação dos funcionários. A acusação fiscal se limitou ao fato desse auxílio
se referir a educação de ensino superior. Além de só poder gozar de tal direito
depois de 2 anos de empresa.
Por outro lado, parece claro que tal auxílio serve para o trabalho, e não pelo
trabalho, não tendo natureza salarial. Não ficou evidenciado, em nenhum
momento pela fiscalização, que se estaria diante da hipótese em que existiria o
pagamento de salários através de reembolsos escolares pagos de forma simulada.
Ao manter a exigência fiscal a decisão de primeira instância traz a
fundamentação no sentido de que a norma prevê duas situações cujos valores
não integram o salário de contribuição: a) educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 1996; e b) cursos de capacitação e qualificação profissionais e
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
5
que seriam para empregados acima de 2 anos de empresa e não seria para
educação básica.
Não vejo análise da pertinência do curso superior ofertado com as atividades
desenvolvidas pela Recorrente, ou mesmo o fato de a graduação em si já
representar uma qualificação profissional ao empregado por todo o aparato
educacional envolvido (ensino, pesquisa, estudo). Entendo que a fiscalização
deixou de demonstrar a incompatibilidade dos cursos superiores ofertados, à luz
dos requisitos estabelecidos na norma isentiva. E tal como a fiscalização, a
decisão de primeira instância não se ocupa em analisar a situação concreta, a
pertinência do curso, a importância para os funcionários, a capacitação
profissional, a disponibilidade de acesso, se restringindo apenas ao fato de se
tratar de curso de graduação superior. (...)”- destaques desta Relatora

Pelos destaques acima das razões de decidir daquela Relatora, vê se que o
entendimento para dar provimento foi no sentido de que:
(i)
o benefício seria justificado como uma verba empregada para o trabalho
como ferramenta de trabalho, e não pelo trabalho (no sentido de
remuneração), e por isso não deveria integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária, na linha do STJ, e
(ii)
Não ficou evidenciado, em nenhum momento pela fiscalização, que se
estaria diante da hipótese em que existiria o pagamento de salários através
de reembolsos escolares pagos de forma simulada.
O recurso voluntário de fls. 193/206 alegou que tais valores:
a) Não são remuneração e sim investimento justamente por ter como como
condicionante a permanência do colaborador por pelo menos dois anos nos
quadros da empresa;
b) Com isso, justamente seria investimento por ter um critério qualitativo de
elegibilidade, investindo apenas nos colaboradores que vão lhe dar retorno; não
em todos;
c) Que os cursos se referem apenas aos que sejam úteis à empresa como
engenharia, línguas estrangeiras e outros necessários ou úteis a atividade da
autuada e não cursos de áreas estranhas à atividade da empresa;
d) Que se tais pagamentos fossem remuneração, seriam estendidos a todos os
funcionários, que receberiam o benefício em dinheiro e fariam os cursos que
quisessem ou usar o dinheiro da forma que lhes aprouvessem;
e) E, por fim que, segundo entendimento do STJ, o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
6
empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, já que não
retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do
empregado, sendo verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho.

Entendo que a fundamentação do acórdão voluntário de fls. 215/225, no voto
vencido, ao dar provimento ao recurso, se pautou nas razões acima, reconhecendo que tal verba
paga está abarcada pelo art. 28, § 9o, “t”, da lei 8.212/91 de que “não integram o salário-de-
contribuição o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela
empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996.”
Assim, nesse sentido, da leitura do voto daquela Relatora, restou irrelevante a
extensão a todos os empregados dada a natureza jurídica da verba, devidamente apontada acima.
Entretanto, fato a ementa conteve erro material, devendo, portanto, esta sim ser
aclarada para constar:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO EMPREGADO.
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado
somente não integrará o salário-de contribuição quando se referir à
educação básica ou a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, e desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. O valor das contribuições efetivamente pago
pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo somente
não integrará o salário de contribuição se for previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho e se estiver disponível à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT. O valor da alimentação
fornecida in natura a empregados por empresa não inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT NÃO integra o salário-de-
contribuição

Conclusão:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
7
Pelas razões acima expostas, conheço dos presentes embargos da PGFN para sanar
o erro material constante da ementa, sem efeitos infringentes, mantendo o voto da Relatora por
ocasião do Acórdão no 2301-008.480.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada
A Relatora dos Embargos reconheceu a contradição entre a ementa e o voto da
Relatora do Recurso Voluntário, mas foi vencida quando não entendeu pela omissão, nas razões
de decidir, quanto a não extensão do benefício do reembolso das mensalidades à totalidade dos
empregados da recorrente.
O colegiado entendeu pela omissão, razão pela qual passo a análise da questão da
falta de extensão do benefício a todos os empregados.
Em regra, devido aos princípios da universalidade de base de cálculo e da
solidariedade do sistema previdenciário, toda e qualquer remuneração recebida ou credita ao
empregado, a qualquer título, ainda que de forma indireta, constitui salário de contribuição e,
portanto, base de cálculo da contribuição previdenciária.
Contudo, a legislação, expressamente reconhece algumas verbas como isentas.
No âmbito trabalhista, o conceito de salário está disposto nos arts. 457 e 458 da
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e as exclusões do conceito estão apresentadas no §2o do
art. 458, in verbis:
CLT
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(...)
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in
natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
8
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2oPara os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no
10.243, de 19.6.2001)
(...)
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros
e material didático; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)

No âmbito previdenciário, o conceito de salário de contribuição está colocado no
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, com a exceções, taxativas, dispostas no §9o. A matéria é
regulamentada no art. 214 do Decreto no 3.048, de 1999, Regulamento da Previdência Social:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).

Decreto 3.048/99.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
9
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 1977;
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que
não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados
e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.

O salário de contribuição é abrangente pelas expressões usadas no texto legal
“totalidade dos rendimentos pagos”, “qualquer que seja sua forma” e “ganhos habituais sob a
forma de utilidade”. O §9o vem, de forma taxativamente, denotada pelo uso do termo
“exclusivamente”, listar as verbas que estão fora do conceito de salário de contribuição.
A alínea “t”, que trata da questão da educação, “menciona plano educacional” e
traz alguns requisitos, na redação dada pela Lei no 9.711, de 1998, em vigor no momento dos fatos
geradores da contribuição previdenciária: ser extensível à totalidade dos empregados e dirigentes,
não ser usado como substituição de parcela salarial e se referir à capacitação profissional e
educação básica.
Ainda sobre o assunto é pertinente a Súmula CARF no 149, que trata de lançamento
anterior à 2011 motivado, exclusivamente, na concessão de bolsa de estudo de graduação ou pós-
graduação:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior. (grifei)
No caso concreto, segundo o relatório fiscal, o lançamento considerou como salário
os valor das mensalidades reembolsadas aos empregados por não estar disponível à totalidade
dos empregados e não se referir à educação básica ou cursos de capacitação, nos termos da lei:
5. A Eletroaço Altona S.A., doravante denominada Altona, subsidiou cursos de
graduação, pósgraduação, mestrado, técnico e de idiomas, a segurados
empregados, na forma de reembolso de 50% de despesas de matrícula e
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
10
mensalidades, além de material didático no caso dos cursos de idioma. O subsídio
foi concedido a segurados com no mínimo dois anos de empresa.
5.1. Ressalta-se que a Lei 8.212 de 24/07/1991, no art. 28, parágrafo 9°, inciso "t",
prevê a não incidência da contribuição previdenciária sobre valor relativo a auxílio
educacional, conforme o texto abaixo transcrito:
Lei 8.212 “Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
t) o valor relativo aplano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação
e
qualificação
profissionais
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo; "
5.2. As regras para a concessão do referido benefícios concedidos pela Altona
estão dispostas na Norma Administrativa — NA 008, editada pela empresa. No
Item 2 da NA 008 consta a restrição de acesso ao benefício no caso de
empregados com menos de dois anos de empresa. No Anexo A consta cópia
desta norma, a qual foi fornecida pela empresa. A Altona apresentou, mediante
intimação, relação nominal dos beneficiários com os valores mensais custeados,
constante do Anexo B.
5.3. Observa-se que cursos de graduação, pós-graduação e idiomas não estão
incluídos na alínea ‘T' do parágrafo 9° (acima transcrito), motivo pelo qual os
valores custeados sob estas rubricas integram o salário de contribuição, para
efeito da incidência da contribuição previdenciária. Verificou-se que apenas 15%
do montante custeado pela empresa referia-se a cursos de capacitação e
qualificação de profissionais (cursos técnicos). Não consta custeio de cursos
relacionados a educação básica.
5.4. Diante do exposto, conclui-se que o benefício em questão, não está
abrangido pelo texto da alínea "t" do §9° do art. 28 da Lei 8.212/91, e portanto, os
valores correspondentes integram o salário de contribuição.
5.5. Os valores gastos com o auxílio educação encontram-se registrados nas
contas contábeis de descrição "Instruções a empregados" e códigos 5.1.3.03.417,
6.1.3.03.417 e 6.2.3.03.417.
A DRJ manteve o lançamento sob o argumento que não havia previsão legal para a
exclusão dos valores da base de cálculo.
A relatora, na análise do recurso voluntário, se debruçou sobre a questão que faltou
ao Fiscal apontar a falta de pertinência dos cursos de modo a poder incluir na base de cálculo do
tributo:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
11
“Não vejo análise da pertinência do curso superior ofertado com as atividades
desenvolvidas pela Recorrente, ou mesmo o fato de a graduação em si já
representar uma qualificação profissional ao empregado por todo o aparato
educacional envolvido (ensino, pesquisa, estudo). Entendo que a fiscalização
deixou de demonstrar a incompatibilidade dos cursos superiores ofertados, à luz
dos requisitos estabelecidos na norma isentiva. E tal como a fiscalização, a decisão
de primeira instância não se ocupa em analisar a situação concreta, a pertinência
do curso, a importância para os funcionários, a capacitação profissional, a
disponibilidade de acesso, se restringindo apenas ao fato de se tratar de curso de
graduação superior.”
E fundamentou sua posição com a citação da Súmula 149 do CARF, mas não
apresenta os motivos pelo quais considerou correto afastar o lançamento mesmo quando o
reembolso não é extensível à totalidade dos empregados, conforme comando legal.
Tal omissão foi bem apontada nos Embargos apresentados pela Fazenda Nacional,
destacando também a contradição da ementa com o voto.
Analisando a omissão apontada, verifica-se que o relatório expressamente trata da
questão da falta de extensão do benefício a totalidade dos empregados, conforme exigência legal,
afastando assim a aplicação da Súmula 149 ao caso.
Qualquer argumentação a fim de “ampliar” as exclusões taxativas do §9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991, seria uma afronta ao disposto no art. 111 do CTN, e ao princípio da
legalidade tributária.
CTN
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifei)
Ademais, a condição “sine qua non” de ser extensível a totalidade dos empregados,
afasta qualquer possibilidade de reconhecer os valores como isentos, pois para além de
interpretar extensivamente a regra, estaria negando a aplicação de comando legal expresso,
tarefa que foge à competência deste Conselho.
Essa mesma posição é vista em outros julgados recentes deste Colegiado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
12
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A
TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a possibilidade de
acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos empregados. Ao
estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos,
descumpre a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t”,
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
(...) (Acórdão no 2401-011.617 de 06/03/2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser excluídas do
salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, quando
desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade, conforme
entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional PGFN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A
TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a possibilidade de
acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos empregados. Ao
estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos,
descumpri a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t”,
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
(Acordão no 9202-010.006 de 29/10/2021.
Grifos não originais.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por acolher os Embargos de Declaração opostos
pela Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado,
rerratificar o Acórdão no 23 01-008.480, de 02/12/2020, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo o levantamento relativo ao PAT.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.530 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002443/2009-46
13

Fl. 272
DF CARF MF
Original